Tribunal: STF
Processo: HC 95068
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DE
   ASSENTO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABORTO SEM O
   CONSENTIMENTO DA GESTANTE. ALEGADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO
   PELO MÉDICO. QUADRO EMPÍRICO REVELADOR DA AUSÊNCIA DE AÇÃO DOLOSA
   E DE OMISSÃO IGUALMENTE INTENCIONAL. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA
   CONDUTA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal
   Federal distingue entre a capitulação jurídica dos fatos (ou seja,
   o enquadramento típico da conduta) e o revolvimento de matéria
   fático-probatória. Motivo pelo qual, fixado o quadro empírico
   pelas instâncias competentes, pronunciamento desta colenda Corte
   sobre o enquadramento jurídico da conduta não extrapola os
   limites da via processualmente contida do habeas corpus.
2. Na
   concreta situação dos autos, enquanto o Juízo da Vara do Júri de
   Sobral/CE rechaçou a tese da materialidade delitiva, embasado no
   mais detido exame das circunstâncias do caso, o voto condutor do
   acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (acórdão que
   pronunciou o paciente contra até mesmo a manifestação do
   Ministério Público Estadual) limitou-se a reproduzir, ipsis
   literis, os termos da denúncia. Reprodução, essa, que assentou,
   de modo totalmente alheio às contingências fáticas dos autos, a
   prevalência absoluta da máxima in dubio pro societate.
   Desconsiderando, com isso, as premissas que justificam a
   incidência da excepcional regra do § 2º do art. 13 do Código
   Penal.
3. Premissas que não se fazem presentes no caso para
   assentar a responsabilização do paciente por crime doloso, pois:
   a) o paciente não se omitiu; ao contrário, atendeu a gestante nas
   oportunidades em que ela esteve na Casa de Saúde; b) o paciente
   não esteve indiferente ao resultado lesivo da falta de pronto
   atendimento à gestante; c) o paciente agiu, dentro do possível,
   para minimizar os riscos que envolvem situações como a retratada
   no caso.
4. Ordem parcialmente concedida.